Tribunal: TJDFT
Processo: 0729731-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. VÍTIMA FATAL. FAIXA DE PEDESTRES. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade civil subjetiva pode ser definida como a obrigação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem.
2. No caso em apreço, o arcabouço probatório confirma a conduta antijurídica praticada pelo réu, ao atropelar a vítima que estava atravessando a faixa de pedestres, a existência do dano consistente no luto familiar e o nexo de causalidade demonstrado em laudo pericial, sendo imperiosa a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4. A fixação do quantum a título de reparação por danos morais deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, levando-se em consideração o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano sofrido e as condições pessoais das partes envolvidas.
4.1. Atendidos os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não há justificativa para a redução da verba.
5. Considerando a natureza da demanda, sua duração e trabalho exigidos, bem como a inexistência de alta complexidade, não haveria razões para a adoção do patamar máximo da condenação em honorários, devendo ser reduzidos e divididos igualmente entre as partes, diante da sucumbência recíproca e equânime.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.